Tribunal: TJDFT
Processo: 0745005-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745005-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOUDENS &amp; DOMENICI SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: MONORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ANDRE MONORI MODENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOUDENS E DOMENICI SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de n.o 0721243-18.2022.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de MONORI – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros, determinou a intimação da prefeitura de Teresina de Goiás – GO, antes de apreciar o pedido da agravante, nos seguintes termos (ID 214531946 do processo originário): I. Compulsando os autos, verifica-se que as duas tentativas de comunicação com a Prefeitura de Teresina de Goiás/GO foram realizadas por meio eletrônico, através de endereços de e-mail atribuídos à administração municipal. Entretanto, em nenhum deles há sequer notícias de confirmação de recebimento das aludidas comunicações. Assim, antes da análise dos pedidos veiculados pela parte exequente em id. 211747638, de adoção de medidas constritivas contra o patrimônio da própria Prefeitura, oportuna e necessária uma nova tentativa de intimação, desta vez a ser realizada por correios, com AR, endereçada à sede da administração municipal. À Secretaria do Juízo para que encaminhe os ofícios de ids. 197317616 e 209272227 por correio, com AR, endereçado à sede municipal da Prefeitura de Teresina de Goiás/GO, determinando o cumprimento das injunções nele contidas, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias. Faça-se constar no expediente que o descumprimento imotivado de decisões judiciais configura, em tese, crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal, a ser apurado através da instauração do respectivo Inquérito Policial pela autoridade competente, bem como ato atentatório à dignidade da Justiça, passível de multa de até 20% (vinte por cento) o valor da causa, na forma do art. 77, inc. IV, e § 2o, do Código de Processo Civil. Em consulta ao site da administração municipal (https://www.teresinadegoias.go.gov.br/), consta o seguinte endereço de sua sede: Praça Tiradentes, no 43, Centro Teresina de Goiás - GO CEP: 73.795-000, Telefone: (62) 3467-1140. II. Confirmado o recebimento da comunicação e decorrido o prazo acima referenciado sem respostas da Prefeitura de Teresina de Goiás/GO, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos pedidos formulados em id. 211747638. Intimem-se”. Analisando a decisão agravada, verifico que o juízo a quo não indeferiu o pedido da agravante, mas, tão somente, determinou a intimação da Prefeitura de Teresina de Goiás – Go, antes de apreciar o pedido de penhora. Desse modo, não houve o indeferimento do pedido. Assim sendo, diante do princípio da não surpresa, esclareça a agravante o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, uma vez que não houve indeferimento de nenhuma providência solicitada pela agravante pelo juízo a quo. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora